Tribunal: TJMT
Processo: 1033233-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033233-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVANTE), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (AGRAVANTE), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS. ART. 49, § 1o, DA LEI No 11.101/2005. SÚMULA 581 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o prosseguimento de execução de Cédula de Crédito Bancário contra avalista, mesmo com a recuperação judicial do devedor principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento da execução contra o devedor solidário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra o avalista em Cédula de Crédito Bancário, em razão da autonomia e solidariedade da obrigação do avalista, nos termos do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Matosul Transportes Ltda – Em Recuperação Judicial, Alencar Edir Seben e Antônio Garcia Júnior, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 1004390-24.2022.8.11.0040, acolheu parcialmente o pedido de suspensão do feito tão somente em relação à empresa executada (recuperanda), porém manteve o prosseguimento quanto aos sócios coobrigados.

Em suas razões, os agravantes sustentam, em síntese, a impossibilidade de prosseguimento da execução contra os devedores solidários enquanto vigente o plano de recuperação judicial aprovado em favor da devedora principal.

Defendem a eficácia da cláusula de exoneração das garantias fidejussórias aprovada pela Assembleia Geral de Credores (AGC), nos termos do art. 49, § 2o, da Lei 11.101/2005, razão pela qual a súmula 581 do STJ é inaplicável.

Destacam o impacto negativo do prosseguimento das execuções para o procedimento de recuperação judicial, em afronta aos princípios da preservação da empresa (art. 47 da LFRE).

Aduzem, ainda, a necessidade de concessão da antecipação da tutela recursal para suspensão dos atos executivos, argumentando que a continuidade desses atos poderá comprometer a estabilidade financeira da recuperanda, gerando danos irreparáveis à sua operação. No mérito, buscam a reforma da decisão para que a Execução seja extinta.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID 255191683.

Contraminuta apresentada no ID 263111291.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou a ação executiva lastreada em Cédula de Crédito Bancário na modalidade Abertura de Limite de Crédito, emitida(s) em 29/10/2019, no(s) valor(es) de R$ 100.000,00.

O c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal
não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
. (Súmula no 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Isso porque ainda que todos os créditos existentes à data do pedido da recuperação judicial a ela estejam submetidos, há que se ressalvar o direito de cobrança do crédito contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, conforme o art. 49, § 1o da Lei no 11.101/05, confira-se:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e

obrigados de regresso.

Observa-se que o legislador foi cristalino ao dispor na norma que a recuperação judicial não interfere no direito e privilégios do credor para com os coobrigados.

Não se pode olvidar ainda a autonomia das obrigações assumidas no título de crédito exequendo pelo agravante, o qual figurou como avalista do devedor principal, sendo esta garantia autônoma e solidária, a qual mesmo que não exercido o direito do credor contra o avalizado, não compromete a obrigação dos avalistas.

Corroborando, valho-me do trecho do voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 883.859/SC:
O aval representa garantia prestada em favor do devedor de título de crédito. Como instituto típico do direito cambiário, o aval é dotado de autonomia substancial, isto é, a sua existência, validade e eficácia não estão jungidas à da obrigação avalizada. Diante disso, seja qual for o motivo que impeça o credor de exercer seu direito contra o avalizado, isto não compromete nem afeta a obrigação do avalista, que subsiste integralmente
.

Da autonomia do aval também decorre que eventuais direitos que beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista, como bem observa Fábio Ulhoa Coelho ao explicar que “
não pode o avalista, quando executado em virtude do título de crédito, valer-se das exceções pessoais do avalizado, mas apenas das suas próprias exceções
” (Curso de direito comercial, vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2007, 11a ed., p. 413).

Sendo assim, a recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra terceiros garantidores do débito.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
COOBRIGADOS. EXECUÇÃO . PROSSEGUIMENTO
. PRECEDENTE. 1. A
recuperação judicial do devedor principal não inibe o prosseguimento das execuções, da suspensão ou da extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, haja vista a inaplicabilidade da suspensão estabelecida nos arts . 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do disposto o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005 .2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2046525 MT 2021/0406442-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS)
– NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitadas preliminares de intempestividade e preclusão. Conquanto a decisão anterior tenha suspendido a execução contra a pessoa jurídica exequente agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e determinado o seguimento do processo executivo em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, tal decisão não prejudica esta insurgência recursal apresentada na medida em que ela segue linha de argumentação jurídica inovadora exposta na peça mais recente do processo de origem, na qual a parte exequente almeja a extinção da execução, argumentos e pedidos que não foram apresentados e analisados anteriormente no processo de origem.

Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro.

É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”.

A suspensão da execução prevista no art. 6°, caput, da Lei no. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda.

Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.

A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é sui generis e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2° do artigo 61 da Lei n° 11.101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei n° 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023584-96.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – AVALISTA – EXTINÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, porquanto aos mesmos não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
, notadamente se na homologação do plano de recuperação judicial da empresa em que a apelada figura como sócia, restou decidido que as execuções prosseguiriam contra os coobrigados. (N.U 0031210-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Além disso, o crédito objeto da execução não foi incluído na recuperação judicial da devedora principal, uma vez que a Impugnação de Crédito no 1009014-94.2022.8.11.0015 foi julgada improcedente, mantendo a extraconcursalidade do crédito titularizado pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, ora agravada, incluindo a Cédula de Crédito Bancário no 63344-7, objeto da presente execução. Assim, a ação deverá prosseguir inclusive contra a devedora principal.

Portanto, a decisão recorrida está em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada, motivo pelo qual não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na manutenção do prosseguimento da execução contra os coobrigados.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025